Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-05.2019.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-05.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 281.130.989-68 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSÍVEL, SE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PACTO EXPRESSO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL – ALONGAMENTO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.

O alongamento da dívida oriunda de crédito rural é um direito do devedor, desde que satisfeitos os requisitos legais (Súmula 298/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por JOSE CARLOS PEREIRA de sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., com a condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Diz que a cédula rural contém ilegalidades, notadamente a cobrança de juros acima da taxa média de mercado e sua respectiva capitalização mensal e demais encargos de inadimplência que sequer haviam vencidos. A par disso, entende que o título de crédito executado é ilíquido, incerto e inexigível, de modo que requer seja reconhecida a inépcia da exordial da Execução. Alternativamente, pede seja realizado o recálculo da dívida com taxa de juros de 5,3% a.a., sem capitalização.

Reclama da venda casa do seguro incidente no pacto e pugna pelo direito de parcelamento do saldo devedor em 10 anos (art. 1o, inciso III da Resolução 4.315) e súmula 298 do STJ.

Reclama, ainda, da comissão de permanência pactuada para o período da inadimplência, sob o argumento de ser vedado nos mútuos rurais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar procedentes os Embargos a Execução, com a condenação do banco apelado, por inteiro, ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Id 59138978) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por JOSE CARLOS PEREIRA de sentença que julgou improcedente os Embargos a Execução opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., com a condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A lide advém da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02238-2, firmada em 08 de abril de 2014, com vencimento para 01 de abril de 2024, no valor de 150.000,00, onde se pactuou juros à taxa efetiva de 5,3% a.a., calculados pelo método exponencial e, em caso de inadimplência, será exigida a comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento (Id 59137597, p. 6/15).

Por primeiro, afasta-se a alegação de inépcia da inicial da Execução, porquanto a execução acha-se lastreada no título executivo extrajudicial - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02238-2 - e no extrato da conta vinculada, com a evolução do
quantum debeatur
(Id 59137597, p. 3/15).

Com relação aos juros remuneratórios, vê-se que a taxa de 5,3% a.a. não se revela abusiva e por isso segue mantida na forma avençada.

Sobre a capitalização mensal em cédulas rurais, o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1333977/MT), pacificou o tema e consignou que
a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
. No mesmo sentido é a súmula 93 do STJ.

No caso, a sentença considerou pactuada a capitalização por ter sido convencionado que os juros serão
“calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)”
(Id 59138968, p. 5/6).

Todavia, apesar de legalmente prevista sua admissibilidade, a contabilização composta de juros nessa modalidade, para ser considerada válida, deve ser objeto de contratação expressa, de forma clara e precisa, por gerar ônus à parte contratante.

Assim, há necessidade de previsão contratual expressa desse encargo e da periodicidade de sua incidência, de modo a facilitar o entendimento do contratante quanto aos encargos avençados, sob pena de vulneração aos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação (arts. 6o, inc. III; 46; e 54, §3o, todos do CDC).

Por cláusula autorizadora, nesse tema, entende-se aquela que expressamente faz referência à prática da
"capitalização diária, mensal, semestral ou anual"
, à cobrança de
"juros capitalizados mensalmente"
ou a expressões equivalentes, o que não se verificou na espécie.

Com efeito,
somente a literal e íntegra redação expositiva dos encargos suportados pelo consumidor atende ao requisito de expressa contratação
,
não havendo de ser admitida qualquer presunção que dificulte o conhecimento acerca das disposições contratuais
, máxime em contratos como o dos autos, que envolvem matemática financeira,
e cuja interpretação é de difícil compreensão pelos leigos que contratam com a instituição financeira
. Não é outro o entendimento que resulta da interpretação do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor,
que veda o estabelecimento de cláusulas redigidas de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
(STJ – Resp 1738105 CE, Min. Antonio Carlos ferreira, DJ 17.12.2018)
.
(g.n)

Acerca do assunto, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS INFERIORES A 12% AO ANO - MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% E JUROS DE MORA EM 1% AO ANO - CONTRATO EM CONSONÂNCIA COM O PEDIDO DO APELANTE -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- PERMISSÃO, DESDE QUE CONVENCIONADA - REPETITIVO RESP 1333977/MT -
CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA
- PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
Descabido o pedido para redução dos juros remuneratórios a 12% a.a. se eles foram pactuados em percentual inferior a esse
, bem como para que os juros moratórios sejam de 1% ao ano e a multa moratória de 2% se os encargos contratados estão em consonância com esse pedido.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada
,
encargo que deve ser afastado quando inexistir cláusula clara e expressa especificando sua incidência
. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais”.
(N.U 0002416-63.2013.8.11.0046, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (g.n)

Nessa linha de intelecção,
afasta-se a capitalização de juros.

Quanto à cobrança da Comissão de Permanência, O STJ consagrou o entendimento da vedação de sua incidência nas Cédulas Rurais. Consoante destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural, não é cabível a incidência do encargo, diante da falta de previsão no Decreto n.o 167/67,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.
1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior,
não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).
2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) (g.n)

Assim,
afasta-se a incidência da Comissão de Permanência
, para que incida apenas juros de mora à taxa de 1% a.a. e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final. De relevo notar que o banco afirma não ter cobrado aludido encargo no cômputo do saldo devedor (Id 59138967, p. 10).

Referente à securitização da dívida, é sabido que “
O alongamento da dívida oriunda de crédito rural é um direito do devedor, desde que satisfeitos os requisitos legais”
, nos exatos termos do que dispõe a Súmula 298/STJ.

No caso concreto, a r. sentença concluiu que o indeferimento do pedido de alongamento da dívida ocorreu por não terem sido atendidos os requisitos legais exigidos, conforme se extrai:

“
Ademais,
apesar de absolutamente genérica
, deve-se enfrentar a alegação defensiva de que, por se tratar de dívida rural, o crédito em comento, na esteira da Lei n. 7.483/89 e do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN,
deveria ter sido securitizado, o que, por mais esse viés, não encontra amparo na prova judicializada, uma vez que, como restou consagrado na jurisprudência da Corte Cidadã, o alongamento do perfil da dívida rural
só é devido quando obedecidos os requisitos legais para tanto
(Precedente: REsp 905.404/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2008), requisitos esses que estão elencados Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, item 2.6.9, como sendo: “a) Dificuldade de comercialização dos produtos; b) Frustação de safras, por fatores adversos; c) Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”, sem que nada disso tenha sido sequer cogitado pelo devedor.

Diga-se, ademais, que por expressa previsão do mesmo compendio de normas aplicáveis ao crédito rural,
a securitização da dívida rural, não se rege pela normatização do MCR quando os recursos sejam oriundos de “fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias
. (Circ 1.536 do BACEN),
o que é a hipótese dos autos.
(...)
e tampouco há direito do pecuarista de ver sua dívida alongada, seja porque não demonstrados os requisitos especiais para isso, seja porque a operação de crédito por ele contratada não se sujeitava à securitização rural genérica.
(...).”
(g.n)

Assim, mesmo que seja direito do devedor o alongamento da dívida rural, e não mera faculdade das instituições financeiras, para exercê-lo, o interessado deve preencher diversos requisitos fixados pela lei e por outros atos normativos advindos dos órgãos governamentais competentes.

De mais a mais, para a determinação do alongamento do débito, além do preenchimento das condições legais impostas, cabe ao devedor comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO DA DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MULTA MORATÓRIA.1. Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/1995, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural
é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 959.141/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/6/2017, DJe 21/6/2017) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que os recorrentes não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural
. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 661.377/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 24/11/2017) (g.n)

Desse modo, quanto ao alongamento da dívida, mantém-se a r. sentença.

Por fim, não há prova da venda casada do seguro como quer fazer crer o apelante, bem assim do desconto realizado na em sua conta corrente, o que revela ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a capitalização de juros e a comissão de permanência, com a redistribuição do ônus de sucumbência
“pro-rata”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020